Tribunal: STF
Processo: HC 199110
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Demora no julgamento do HC 451.815/SP pelo Superior Tribunal de Justiça. Corrupção passiva majorada. Dosimetria. Regime Prisional. Execução da pena. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento.
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Silvio Luiz Maciel em favor de Maria Ângela Ferrari, Maria Elisabete Teixeira Cordeiro, Fernando Luis Montanha e Carlos Alberto Martins contra conduta omissiva do Relator do HC 451.815/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça. 
    Os pacientes Maria Ângela Ferrari, Fernando Luis Montanha e Carlos Alberto Martins foram condenados às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e Maria Elisabete Teixeira Cordeiro, à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, todos em regime semiaberto, pela prática dos crimes de corrupção passiva qualificada e de associação criminosa, em concurso material (arts. 288 e 317, § 1º, do Código Penal) (evento 5 fls. 3-39). 
    Inconformada com a iminente execução provisória da pena, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, deferiu a liminar ‘apenas para determinar ao Tribunal a quo que aprecie a questão da prescrição (crime descrito no art. 288 do Código Penal), nos autos da Apelação n. 0001349-06.2009.8.26.0040’.
    Posteriormente, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP, reconheceu, de ofício, a extinção da punibilidade dos pacientes pela prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de associação criminosa e quanto aos crimes de corrupção passiva ocorridos entre os anos de 2001 e 2005 (evento 7, fls. 14-6).
    No presente habeas corpus, alega a Defesa, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do mérito do HC 451.815/SP, impetrado em 25.5.2018. Assevera que “o Presidente da Seção de Direito Criminal do TJSP declarou as mesmas prescrições, mas não redimensionou a pena e o regime prisional impostos aos pacientes, ou seja, não aplicou o art. 580 do CPP para dar efeito extensivo aos Embargos de Declaração do corréu TAREK GIBRAN para os demais pacientes”. Sustenta a possibilidade de alteração para 1/6 na fração de aumento aplicada a título de continuidade delitiva, com repercussão no regime de cumprimento menos gravoso. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena e, sucessivamente, o redimensionamento das penas. No mérito, pugna pelo julgamento célere do HC 451.815/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, no prazo máximo de 3 (três) sessões, e, sucessivamente, “seja deferido por esse E. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 580 do CPP, o pedido de extensão da decisão dos Embargos de Declaração do corréu TAREK GIBRAN aos ora pacientes para o redimensionamento da pena e do regime prisional semiaberto para o aberto“.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 
    Indefiro, portanto, a liminar.
    Colham-se, com urgência, informações ao Relator do HC 451.815/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores de eventual demora no julgamento do writ. 
    Após, ao Ministério Público para manifestação. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora